Tribunal: TJDFT
Processo: 0709521-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À AMEAÇA. INTERNAÇÃO. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. A finalidade precípua do sistema de responsabilização dos inimputáveis é o seu caráter reeducador, devendo o desenvolvimento da criança e do adolescente em relação aos objetivos pedagógicos estabelecidos em seu plano de avaliação preponderar sobre o tempo de permanência no cumprimento da medida socioeducativa.
2. Na espécie, o agravante está prestes a completar 21 anos, idade em que a liberação é compulsória, razão pela qual, diante do quadro de pandemia de COVID-19, bem como devido aos avanços registrados em seu mais recente relatório avaliativo, a extinção da medida socioeducativa é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.